Tribunal: TJMT
Processo: 1003236-86.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003236-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA SANTOS - CPF: 303.981.001-44 (AGRAVANTE), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSTERGAÇÃO PARA MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e repetição do indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, pode ser determinada desde logo ou se deve ser postergada para momento processual oportuno, conforme o art. 373, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, podendo ser redistribuído pelo magistrado de forma fundamentada, a depender das peculiaridades do caso concreto.

4. O juízo de origem não afastou a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas apenas postergou sua análise para o momento adequado, garantindo a delimitação dos pontos controvertidos e o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogação da liminar recursal concedida.

Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, pode ser determinada pelo magistrado, de forma fundamentada, devendo ser avaliada no momento processual oportuno, preferencialmente no saneamento do feito, para garantir a delimitação dos pontos controvertidos e a observância do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, caput e § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1024366-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por João da Silva Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e repetição do indébito nº 1000134-47.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O agravante sustenta que não firmou qualquer contrato com a agravada e que, sem sua autorização, foram efetuados descontos mensais de R$ 54,38 em seu benefício previdenciário, desde março de 2024, totalizando R$ 761,32 até o momento.

Aduz que preenche os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois é hipossuficiente na relação contratual e há verossimilhança em suas alegações. Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada para que a agravada seja compelida a comprovar a regularidade da contratação.

Recebido o recurso, foi deferida a tutela provisória recursal.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do agravante no bojo da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e repetição do indébito.

O juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a redistribuição do encargo probatório deve ser analisada em momento processual oportuno, após a instauração do contraditório e o saneamento do feito, conforme o disposto no art. 373 do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil prevê que, como regra geral, o ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, caput, do CPC). O § 1º do mesmo artigo faculta ao magistrado redistribuir esse encargo, desde que o faça de maneira fundamentada, a depender das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, o magistrado singular não afastou a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas apenas postergou sua análise, garantindo que a decisão sobre a questão seja tomada quando devidamente delimitados os pontos controvertidos e assegurado o contraditório às partes.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou prejuízo imediato ao agravante.

Sobre a distribuição do ônus probatório após o contraditório, esta Corte já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A questão referente a inversão do ônus da prova será reapreciada após o contraditório. Ausentes os requisitos legais para a modificação da decisão, especialmente a urgência e o prejuízo. (TJ-MT - AI: 10243664020228110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e revogo a liminar recursal concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025